Tribunal: TJDFT
Processo: 0733768-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL (SOFT). NEGÓCIO DE ALTO RISCO COM PROMESSA DE LUCROS ELEVADOS EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. AJUSTE ESPECULATIVO INADIMPLIDO PELA EMPRESA CONTRATADA. FRAUDE RECONHECIDA EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. DESFAZIMENTO NECESSÁRIO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS. NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA COM AS DEVIDAS CORREÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE QUE O VALOR A INDENIZAR RESULTE EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS PRÓPRIOS A RISCOS CONCRETIZADOS PELA CONTRATAÇÃO DE NEGÓCIO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Irreparável a sentença que reconhecendo a materialização de delito no contrato de parceria rentável (SOFT) firmado entre as partes, dada a notoriedade da fraude praticada pela empresa ré/apelada, declara nulo o negócio jurídico assim constituído.
2. Por força da nulidade decretada, devem as partes retornar ao status quo ante, assistindo ao autor o direito de receber de volta a importância por ele transferida para conta bancária da empresa Fênix com decote das quantias por ela pagas em favor dele. Nada mais. No que concerne à pretendida indenização pelo valor total do contrato de empréstimo firmado com instituição financeira para obter os recursos investidos, evidente que ensejará enriquecimento sem causa do autor cumular ao ressarcimento do valor por ele transferido à ré com o valor relativo à totalidade do empréstimo tomado à instituição financeira para realizar o investimento. Interesse que implica inadmissível bis in idem pela duplicação de valores, afinal, a importância transferida para ser aplicada em fundo de investimentos está contida na quantia maior tomada por empréstimo ao citado agente financeiro.
3. A substancial contribuição da vítima para a situação indesejável em que se viu envolvida afasta, por completo, a possibilidade de reconhecer a ocorrência de transtornos que ultrapassam o natural aborrecimento decorrente de negócio jurídico firmado para adesão a investimento de alto risco, com promessa de elevados lucros em curto intervalo de tempo. A fraude e o insucesso a envolver negócio altamente especulativo são fatores previsíveis, conquanto não desejados, afinal, implica aposta na ocorrência de determinadas condições reconhecidamente fora do padrão de normalidade. Certeza do ganho não há, pois variados são os riscos presentes nas propostas de investimentos excepcionalmente vantajosas com promessa de retorno elevado e fora do padrão de mercado. Dano moral não configurado. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial inexistente.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.